Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000053-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aos IDs: 78421512-78421514, o DISTRITO FEDERAL juntou comprovante de depósito referente ao requisitório de ID: 73562028 - RPV de FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FILHO, bem como honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Instado a se manifestar sobre a quitação referida, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 78675443). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FILHO, bem como aos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160. Brasília, 24 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR